Tribunal: TCU
Processo: 026.178/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Assistência farmacêutica - Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 2497/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor da Drogaria Isas/Santa Luzia Medicamentos & Perfumaria Ltda., solidariamente com seus sócios, Srs. Warlei Caixeta, Carlos Moreira Soares e Dirlei Ferreira de Melo Soares, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 14/6/2012 a 21/1/2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual os Srs. Warlei Caixeta (CPF XXX.156.061-XX) e a Sra. Dirlei Ferreira de Melo Soares (CPF XXX.039.556-XX); 9.2. considerar revel a Drogaria Isas/Santa Luzia Medicamentos & Perfumaria Eireli (CNPJ 01.396.832/0001-31), para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Carlos Moreira Soares (CPF XXX.551.886-XX); 9.4. julgar irregulares as contas da Drogaria Isas/Santa Luzia Medicamentos & Perfumaria Eireli. (CNPJ 01.396.832/0001-31) e do Sr. Carlos Moreira Soares (CPF XXX.551.886-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", c/c §2o, alínea "b", todos da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 14/06/2012 36,45 D 23/08/2012 25,50 D 23/08/2012 48,87 D 10/09/2012 24,03 D 19/02/2013 48,06 D 07/03/2013 91,10 D 14/03/2013 24,84 D 14/03/2013 74,71 D 14/03/2013 570,72 D 14/03/2013 3.460,32 D 08/04/2013 149,93 D 08/04/2013 926,36 D 16/04/2013 156,60 D 16/04/2013 5.671,08 D 31/05/2013 24,84 D 31/05/2013 76,76 D 31/05/2013 9.395,73 D 31/05/2013 5.959,46 D 04/06/2013 7.449,30 D 04/06/2013 6.336,22 D 01/07/2013 9.131,40 D 02/07/2013 5.532,17 D 25/07/2013 37,26 D 25/07/2013 5,69 D 25/07/2013 7.377,21 D 25/07/2013 5.880,61 D 30/08/2013 6.379,79 D 30/08/2013 8.746,92 D 01/10/2013 7,80 D 01/10/2013 11,38 D 01/10/2013 7.430,33 D 02/10/2013 10.717,38 D 12/11/2013 11,38 D 12/11/2013 4.260,44 D 12/11/2013 8.626,77 D 06/12/2013 7,20 D 06/12/2013 3.999,33 D 06/12/2013 5.406,75 D 30/12/2013 7,20 D 30/12/2013 8.408,57 D 30/12/2013 9.708,12 D 07/02/2014 9,60 D 07/02/2014 10.482,47 D 28/02/2014 7,20 D 28/02/2014 10.188,72 D 28/02/2014 9.848,08 D 28/02/2014 10.453,05 D 16/04/2014 4,80 D 16/04/2014 5.454,81 D 16/04/2014 3.948,50 D 12/05/2014 48,06 D 12/05/2014 4,80 D 12/05/2014 6.070,95 D 12/05/2014 6.440,04 D 30/05/2014 6.378,80 D 30/05/2014 8.458,56 D 07/07/2014 5.314,46 D 07/07/2014 8.290,35 D 31/07/2014 8.188,72 D 01/08/2014 9.852,30 D 01/09/2014 19,20 D 01/09/2014 8.242,38 D 09/09/2014 9.684,09 D 01/10/2014 19,20 D 01/10/2014 8.706,29 D 02/10/2014 10.164,69 D 03/11/2014 7,18 D 03/11/2014 9.852,30 D 03/11/2014 9.260,02 D 28/11/2014 9.138,56 D 28/11/2014 10.044,54 D 14/01/2015 9.467,82 D 14/01/2015 9.384,59 D 09/02/2015 10.188,72 D 09/02/2015 7.834,01 D 04/03/2015 10.573,20 D 05/03/2015 7,18 D 05/03/2015 8.205,49 D 02/04/2015 8.770,95 D 02/04/2015 7.737,71 D 05/05/2015 11.176,98 D 05/05/2015 9.035,28 D 12/06/2015 10.037,70 D 15/06/2015 8.987,22 D 03/07/2015 9.187,35 D 06/07/2015 8.434,53 D 05/08/2015 11.166,00 D 06/08/2015 9.179,46 D 31/08/2015 9.467,82 D 31/08/2015 8.613,15 D 14/10/2015 9.203,49 D 14/10/2015 12.125,25 D 30/10/2015 82,80 D 30/10/2015 13,46 D 30/10/2015 13.191,45 D 30/10/2015 9.251,55 D 18/12/2015 13,46 D 18/12/2015 46,80 D 18/12/2015 18.031,95 D 18/12/2015 10.044,54 D 21/01/2016 46,80 D 21/01/2016 13,46 D 21/01/2016 16.032,15 D 21/01/2016 9.828,27 D 30/04/2019 299,75 C 9.5. aplicar à Drogaria Isas/Santa Luzia Medicamentos & Perfumaria Eireli. (CNPJ 01.396.832/0001-31) e ao Sr. Carlos Moreira Soares (CPF XXX.551.886-XX), com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa individual prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência; bem como à Procuradoria da República no Distrito Federal, com fundamento no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis.